Tribunal: CARF
Processo: 10805.906656/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.906656/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.594 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
POLIBUTENOS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/11/2008
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO REMANESCENTE.
INEXISTÊNCIA.
Provado que o direito creditório pleiteado corresponde ao saldo remanescente
daquele requerido em outro processo, o não reconhecimento do crédito original
implica inexistência deste ora pleiteado.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Inexistente o crédito para compensar os débitos declarados, a compensação
resulta não homologada.
Recurso Voluntário Improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.906656/2009-72
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.594 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906656/2009-72

Relatório

Versa o presente processo sobre PER/DCOMP n.o 18478.17959.160409.1.3.04-2083 (fls.
2/6) pelo qual o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal IRPJ (2362) referente ao mês de novembro/2008 no valor de R$ 112.881,56 para
compensar débitos próprios. Referido crédito teria sido originado pelo recolhimento no valor
total de R$ 119.288,86, arrecadação 30/12/2008.

Por intermédio do Despacho Decisório n.o 848689229 de 07/10/2009 (fl. 18), o direito
creditório não foi reconhecido e a compensação não foi homologada. Como fundamento para o
não reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem afirma: “... foram localizados um
ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 20/10/2009 (fl. 20), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 19/11/2009 (fls. 21/24), via representante legal
(fls. 26/28), alegando em síntese que:

1. A requerente apura o imposto de renda da pessoa jurídica pelo regime de
estimativa mensal;
2. Em novembro de 2008, a requerente apurou em sua contabilidade débito de
R$ 119.288,86, sendo que nesse mesmo período teve retenções na fonte no
valor de R$ 112.881,56, o que resulta débito de R$ 6.407,29;
3. Para comprovar tais retenções, junta os anexos informes de rendimentos das
fontes pagadoras;
4. Por lapso, a requerente não lançou na DIPJ/2009 AC/2008 essas retenções na
fonte;
5. A DCTF foi enviada com débito de R$ 119.288,86 a título de IRPJ por
estimativa;
6. Para corrigir tais declarações, a requerente já apresentou DIPJ e DCTF
retificadoras;
7. O princípio constitucional da estrita legalidade está previsto no art. 150, I da
CF/88; (transcreve a norma citada)
8. O art. 43 do Código Tributário Nacional estabelece que a hipótese de
incidência do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica, isto é, acréscimo patrimonial;
9. A autoridade administrativa entendeu que o crédito não existe pois o
pagamento teria sido utilizado integralmente para a quitação do débito de
IRPJ, 2362, novembro/2008;
10. Contudo, o valor correto do débito de IRPJ estimativa mensal de
novembro/2008 era de R$ 6.407,29 tendo em vista que nas declarações DIPJ e
DCTF originais não foram consideradas as retenções na fonte de imposto de
renda;
11. Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da
compensação.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.594 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906656/2009-72

Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: informes de
rendimentos financeiros trimestrais (fls. 28/34), DIPJ/2009 AC/2008 apresentada em 13/11/2009
(fls. 35/64), DCTF novembro/2008 retificadora apresentada em 13/11/2009 (fls. 65/76),
despacho (fl. 82) e despacho de encaminhamento (fl. 83), telas sistemas RFB (fls. 81/85) e
DIRF’s (fl. 86).

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e elaborou a seguinte
ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IPRJ
Data do fato gerador: 30/11/2008

PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. EXISTÊNCIA. APROVEITAMENTO NO
AJUSTE ANUAL. LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXISTÊNCIA.
Constatado que o contribuinte aproveitou o pagamento a maior de estimativa mensal
no ajuste anual, inexiste liquidez para o aproveitamento em compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente.

Direito Creditório Não Reconhecido. “

Inconformado com a citada decisão, o interessado protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação e acrescenta que:

a) a DRJ entendeu que o crédito apontado pela recorrente no valor de R$ 112.881,86
teria sido aproveitado quando do ajuste anual do IRPJ porque teria integrado o saldo
negativo de IRPJ apurado no exercício financeiro, o que resultou na inexistência de
crédito a ser compensado;

b) a conclusão a que chegou a DRJ está equivocada porque fundamentada em análise
incorreta das informações prestadas pela recorrente em sua DIPJ retificadora do
exercício de 2009 (ano-calendário 2008);

c) que a própria DRJ corroborou, após analisar os documentos apresentados pela
recorrente na manifestação de inconformidade, a existência de retenções de Imposto
de Renda Retido na Fonte no período novembro/2008 no valor total de R$
112.881,86, que foram computadas pela recorrente apenas após a retificação de sua
DIPJ do exercício 2009 (ano-calendário 2008);

d) em que pese o reconhecimento da retenção no valor acima, a DRJ, de forma
equivocada, entendeu que o valor de R$ 2.579.324,17 apontado na linha 18 da Ficha
12A da declaração (Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa) corresponderia ao
valor do Imposto de Renda Mensal devido e apurado pela recorrente ao final do
exercício e, ainda, que o valor de R$ 2.448.213,12 (informado no campo “Imposto
sobre o Lucro Real da Ficha 12A e resultante da somatória dos valores de R$
1.484.327,87 e R$ 964.885,25, relativos ao imposto devido à alíquota de 15% e seu
adicional) correspondentes às estimativas pagas e indicadas na Ficha 11 da
declaração;
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.594 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906656/2009-72

e) que da análise equivocada, concluiu-se que a diferença entre os mencionados valores
(R$ 2.579.324,17 e R$ 2.448.213,12), que importa na quantia de R$ 131.111,05,
correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado no exercício financeiro, sendo que
as retenções de novembro/2008, no valor total de R$ 112.881,56, estariam englobadas
no referido saldo negativo inexistindo, portanto, crédito a ser compensado;

f) que o equívoco resido no fato de que o valor de R$ 2.448.213,12 na verdade
corresponde ao IRPJ apurado e devido no ajuste anual, enquanto que o valor de R$
2.579.324,17 corresponde à somatória dos valores efetivamente recolhidos a título de
imposto mensal por estimativa. O montante de R$ 2.448.213,12 decompõe-se no IRPJ
devido à alíquota de 15% (R$ 1.483.237,87) e no seu adicional (R$ 964.885,25).
Referidos valores têm por base o lucro real apurado pela recorrente no ano-calendário
2008, devidamente informado na ficha 9A de sua DIPJ e correspondente a R$
9.888.852,48; e, ao final,

g) requerer seja dado provimento ao recurso voluntário, reformando-se o acórdão
proferido pela DRJ a fim de que seja reconhecido o crédito informado na
PER/DCOMP n.o 18478.17959.160409.1.3.04-2083 e homologadas as compensações
elaboradas por meio deste procedimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.
A unidade de origem não reconheceu o direito creditório pleiteado pois o pagamento
indicado estaria integralmente alocado a débito do contribuinte, Este, por sua vez, afirma que o
direito creditório existe e teria sido originado pelo pagamento de R$ 125.952,31, arrecadação
30/11/2008.

A DRJ não reconheceu o crédito pleiteado. Transcrevemos, a seguir, o voto proferido no
referido Acórdão:
“Inicialmente, cabe esclarecer que a DCTF retificadora de novembro/2008 de
13/11/2009 não será aceita, isoladamente, para fins de análise do direito
creditório eis que apresentada posteriormente à ciência do Despacho Decisório
(12/10/2009).
Isso porque é entendimento da Receita Federal do Brasil – RFB que em
situações dessa natureza, ressalvado o livre convencimento do julgador, a
retificação espontânea da DCTF anteriormente à ciência do Despacho
Decisório é considerada como prova suficiente para fins de ratificação do
indébito; por outro lado, quando a DCTF é retificada posteriormente à ciência
(situação dos autos), há necessidade de outros elementos comprobatórios. É que
a DCTF tem caráter de confissão de dívida. Vejamos o que diz o Decreto n.o
2.124/84, art. 5o, § 1o:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.594 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906656/2009-72

“Art. 5o. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
§ 1o. O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.”
O mesmo entendimento vale para a DIPJ/2009 retificadora de 13/11/2009 uma
vez que apresentada posteriormente à ciência do Despacho Decisório.
Por outro lado, registre-se que o contribuinte apresentou diversos informes de
rendimentos (fls. 29/34). O total de retenções de imposto de renda nesses
documentos perfaz R$ 221.156,38, ou seja, exatamente igual ao valor que o
contribuinte utilizou na Ficha 11 da DIPJ/2009 para deduzir as estimativas de
IRPJ. Assim, em homenagem ao princípio da verdade material, um dos pilares
do processo administrativo fiscal, efetuaremos a análise do direito creditório
considerando tais informes de rendimento, bem como outras retenções
indicadas em DIRF’s (fl. 86).
Conforme fls. 43/46, o contribuinte apurou estimativa IRPJ a pagar em todos os
meses do ano-calendário 2008, exceto outubro. O somatório das estimativas
apuradas perfaz R$ 2.227.056,74. Somando-se a esse valor as retenções
utilizadas para deduzir estimativas (R$ 22.156,28) chega-se ao montante de R$
2.448.213,12. Estas retenções são as constantes dos documentos de fls. 29/34.
Conforme resumo das DIRF’s (fl. 86), as retenções de fls. 29/34 estão todas
indicadas em DIRF e não há outras retenções de valores significantes
declarados em DIRF.
Por outro lado, a Ficha 12-A da DIPJ/2009 temos que o contribuinte declarou à
linha 18 (Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa) no valor de R$
2.579.324,17. Comparando-se esse numerário com as estimativas efetivamente
pagas indicadas à Ficha 11 temos uma diferença de R$ 131.111,05.
Considerando-se que o contribuinte declarou na Ficha 12-A (ajuste anual) da
DIPJ/2009 Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa de R$ 2.579.324,17 e
que as Estimativas Efetivamente Pagas indicadas à Ficha 11 perfazem R$
2.448.213,12, é legítimo afirmar que o contribuinte se aproveitou do pagamento
a maior de estimativa de IRPJ de novembro/2008 (R$ 112.851,56) no ajuste
anual, estando referido indébito dentro do saldo negativo IRPJ apurado (R$
131.111,05).
Destarte, o direito creditório pleiteado não deve ser reconhecido por não
possuir os requisitos liquidez e certeza.’

Diante do exposto a DRJ não acatou os argumentos da Recorrente pois a DCTF e
a DIPJ retificadora haviam sido transmitidas após a intimação do despacho decisório e pois,
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.594 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906656/2009-72

supostamente, o valor crédito da estimativa de IRPJ do mês de novembro de 2008 havia sido
usado na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008.

Pelo princípio da verdade material, que busca a verdade dos fatos e a solução de
erros, o envio da DIPJ e da DCTF retificadora após o recebimento do despacho decisório é
aceitável desde que seja comprovado com liquidez e certeza os motivos que levaram a
retificação.

No presente caso, o motivo da retificação foi a utilização, no mês de novembro de
2008, o imposto de renda retido na fonte para deduzir o IRPJ devido.

Ao analisar a ficha 54 da DIPJ (Demonstrativo do IR na fonte) pode-se verificar
que o montante de IRRF no período foi de R$ 221.156,38 e foi este valor utilizado para deduzir
o IRPJ deste ano, inclusive o valor deduzido no mês de novembro de 2008 (R$ 112.881,56). A
totalidade de IRRF informado na DIPJ foi comprovado por informes de rendimentos. Tal fato foi
constatado também pela DRJ.

Assim, ao analisar especificamente somente o mês de novembro de 2008, ficha 11
da DIPJ, DCTF e DARF, podemos verificar que haveria saldo a restituir /compensar no valor de
R$ 112.881,55 (IRPJ devido de R$ 6.407,31 (- ) DARF de R$ 119.288,86).

Contudo, ao analisar o IRPJ devido do ano de 2008, demonstrado na ficha 12 da
DIPJ, pode-se constatar que:
a) IRPJ devido do AC 2008 é de R$ 2.448.213,12;
b) IRPJ devido em meses anteriores é de R$ 2.579.324,17;
c) Saldo negativo de IRPJ é de R$ 131.111,05.

Antes de definir se existe saldo a restituir/compensar no mês de outubro de 2008
no valor de R$ 112.881,55, é necessário saber se o referido valor está incluso no saldo negativo
de IRPJ do AC 2008.

Para verificar isto é necessário decompor o valor de R$ 2.579.324,17 que foi
informado como IRPJ mensal pago por estimativa.

Nessa linha é informado o IRPJ devido nos meses anteriores, já que se houvesse
recolhimento a maior nas estimativas mensais, estes valores seriam créditos referente a cada mês,
evitando assim saldo a restituir em duplicidade, tanto nas estimativas mensais quanto no ajuste
anual.

Como a empresa contribuinte optou por antecipar o IRPJ pelo balancete de
suspensão e redução o ano todo, o IRPJ devido do mês de dezembro é igual ao IRPJ devido no
ajuste anual, já que a empresa não informou nenhuma dedução adicional se comparada com a
estimativa do mês de dezembro.

Diante disso, na linha 18 da Ficha 12 deveria ter sido informado o montante e R$
2.448.213,12 e não o valor de R$ 2.579.324,17. Tal fato comprova que o pagamento a maior
referente ao mês de novembro de 2008 está incluído no saldo negativo de IRPJ.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.594 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.906656/2009-72

Ademais, a Recorrente alega que o pagamento indevido a maior de novembro de
2008 não integrou o referido saldo negativo mas não comprova suas alegações. Ademais,
também não comprova se o saldo negativo no valor de R$ 131.111,05 foi utilizado.

Diante do exposto, o pleito da Recorrente não merece prosperar pois o crédito em
questão não foi devidamente comprovado.
Conclusão

Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório questionado (R$
74.918,09) referente a pagamento a maior de IRPJ 2362, novembro/2008, arrecadação 30 12
2008 e declarar não homologadas as compensações.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o Recurso Voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital